Tribunal: TJSP
Processo: 1014035-51.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário - Prescrição trienal – Reconhecimento – Sentença de procedência - Prescrição – Ocorrência - Prazo trienal corretamente reconhecido na sentença – Art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art.70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, e artigos 206, § 3o, VIII e 903 do Código Civil) – Não incidência à

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário - Prescrição trienal – Reconhecimento – Sentença de procedência - Prescrição – Ocorrência - Prazo trienal corretamente reconhecido na sentença – Art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art.70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, e artigos 206, § 3o, VIII e 903 do Código Civil) – Não incidência à execução de CCB como título de crédito do prazo quinquenal do CC, art. 206, § 5o, I - Cédula de Crédito Bancário firmada em 13/05/2008, com vencimento em 13/08/2008 - Execução ajuizada em 22/03/2013, após o transcurso do prazo de prescricional de 3 anos, verificado em 13/05/2011 – Documentos de acordo de datas posteriores ao advento da prescrição, e controvertidos - Ausência de causa interruptiva - Prescrição operada – Precedentes STJ – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014035-51.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado CARLOS EDUARDO UCHÔA FAGUNDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-51.2019.8.26.0011 -Voto no 14766 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1014035-51.2019.8.26.0011
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Carlos Eduardo Uchôa Fagundes
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional XI-Pinheiros
Juiz (a) 1o Grau: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14766
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução Cédula de
Crédito Bancário - Prescrição trienal
Reconhecimento

Sentença de procedência - Prescrição Ocorrência - Prazo trienal
corretamente reconhecido na sentença
Art. 44 da Lei no
10.931/2004, c/c art.70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada
pelo Decreto 57.663/66, e artigos 206, § 3o, VIII e 903 do Código
Civil) Não incidência à execução de CCB como título de crédito
do prazo quinquenal do CC, art. 206, § 5o, I - Cédula de Crédito
Bancário firmada em 13/05/2008, com vencimento em 13/08/2008
- Execução ajuizada em 22/03/2013, após o transcurso do prazo de
prescricional de 3 anos, verificado em 13/05/2011 Documentos
de acordo de datas posteriores ao advento da prescrição, e
controvertidos - Ausência de causa interruptiva - Prescrição
operada
Precedentes STJ
Sentença mantida
Negado
provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 23/03/2020 (fls. 461/466), declarada às fls. 473, de relatório adotado, que
julgou procedentes embargos à execução e julgou extinta a execução, nos termos do art.
487, II do CPC/2015, em razão da ocorrência da prescrição, e condenou o Banco
embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
No recurso (fls. 475/481) o banco alega, em síntese, que o prazo
prescricional é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil; e, que houve
tentativa de citação e que se manteve ativo a fim de localizar o apelado, além de ter havido
duas minutas de acordo, a primeira com assinatura do apelado. Pede provimento para
modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-51.2019.8.26.0011 -Voto no 14766 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
3
Contrarrazões a fls. 428/450.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
26/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 482).
Os embargos foram opostos à execução, processo no
0004576-52.2013.8.26.0011, lastreada na Cédula de Crédito Bancário Cheque empresa
Business no 120460000102, no valor de R$ 50.000,00, firmada em 13/05/2008, com
vencimento em 13/08/2008 (fls. 163).
A sentença objeto da presente apelação está em consonância com o
entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o prazo de prescrição
aplicável à Cédula de Crédito Bancário não é o quinquenal do art. 206, § 5o, I do Código
Civil, mas o trienal, consoante art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme
de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/66, e artigos 206, § 3, VIII e 903 do Código
Civil.
Nesse sentido:
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO.
DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
INAPLICABILIDADE.
RESERVA
DE
SUBSIDIARIEDADE.
ARTS. 206, § 3o, INCISO VIII, e 903.
1. Afigura-se dispensável que o órgão julgador venha a examinar uma a
uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta-lhe que
decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível
que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais.
Ofensa aos arts. 165, 535 e 458, II, do CPC inexistente.
2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-51.2019.8.26.0011 -Voto no 14766 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
4
quo" (Súmula n. 211). Ausência de prequestionamento dos arts. 396, 397
e 736 do CPC.
3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em
promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de
reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição,
nos termos do art. 219, § 4o, do CPC. Não incidência da Súmula n.
106/STJ. Precedentes.
4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se
às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial,
de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que
prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento
da dívida.
5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame,
que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma
de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o,
inciso VIII e 903. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 15/05/2014).
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de
modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme
de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar
do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Resp no 1.675.530- SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Galloti, julgado em 26/2/2019).
Também nesse sentido segue a jurisprudência nesta Corte:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS -
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

PRESCRIÇÃO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-51.2019.8.26.0011 -Voto no 14766 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
5
OCORRÊNCIA - prazo prescricional de três anos - art. 70 da LUG e
art. 44 da Lei no 10.931/2004 - precedentes do STJ - ação ajuizada
depois de expirado o prazo prescricional - prescrição reconhecida -
sentença mantida. Resultado: recurso desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1077067-88.2018.8.26.0100, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 22/05/2019).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição. Sentença
que acolheu a exceção de préexecutividade, extinguindo a execução de
título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Insurgência
da credora. Descabimento. De acordo com o art. 44 da Lei no
10931/2004 c.c. art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra), o prazo
prescricional aplicável ao caso é de três anos. Orientação do STJ.
Quando ajuizada a execução, já havia decorrido o prazo
prescricional para cobrança do título.
(TJSP, Apelação no 1013136-37.2016.8.26.0309, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. 26/11/2019).
Não incide à execução de CCB, como título de crédito, o prazo
quinquenal do CC, art. 206, § 5o, I, e sim o trienal.
No caso dos autos, a execução está fundada em Cédula de Crédito
Bancário Cheque Empresa - Business, firmada em 13/05/2008, com valor de crédito de
R$ 50.000,00, cujo vencimento era 13/08/2008 (fls. 177/180).
A execução foi ajuizada em 22/03/2013 (fls. 160/168), após o
transcurso do prazo de três anos da data de vencimento da CCB, razão pela qual a
pretensão executiva está prescrita.
O Banco alega que houve duas minutas de acordo, a primeira com a
assinatura do apelado, mas conquanto possam eventualmente caracterizar causa
interruptiva do curso prescricional, no caso a tanto não se revestem, pois que são atos com
datas posteriores ao decurso do prazo da prescrição trienal, verificado em 13/05/2011.
De fato, a primeira minuta (fls. 250/253) está datada de
31/05/2013; além disso, o apelado alega desconhecer a assinatura aposta na petição, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-51.2019.8.26.0011 -Voto no 14766 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
6
sendo possível aquilatar que teve ciência inequívoca do acordo.
A segunda minuta (fls. 258/261) está datada de 11/05/2017, e não
conta com participação do embargante, ora apelado.
Como bem fundamentado na sentença: “Ressalto que o banco
embargado aduziu somente que a citação retroage ao momento da propositura da ação
para defender a não ocorrência da prescrição no presente caso, contudo, repise-se, por
ocasião do ajuizamento da ação a pretensão executiva já estava prescrita. Ademais, o
embargado não alegou nenhuma causa de interrupção da prescrição.” (fls. 466).
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)